Tribunal: TJSP
Processo: 0001109-32.2021.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação adesiva. Omissão.

OMISSÃO. Configuração. Não pronunciamento sobre a objeção processual atinente a deserção. Reconhecimento da omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. Necessidade de apreciação do pedido de gratuidade judiciária renovado pela parte.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação adesiva. Omissão.

OMISSÃO. Configuração. Não pronunciamento sobre a objeção processual atinente a deserção. Reconhecimento da omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. Necessidade de apreciação do pedido de gratuidade judiciária renovado pela parte.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. Indispensável prévia análise das circunstâncias que envolvem a causa e o pedido. Inocorrência de vinculação do juízo. Necessidade de comprovação da situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. Reunião de documentos que informam baixa renda tributável e patrimônio imobilizado, o que permite atribuir consistência jurídica para a declaração de hipossuficiência, considerando, para tanto, o valor do preparo recursal, que alcança quantia superior a R$ 57.000,00. Despesa desproporcional frente à capacidade financeira da parte demonstrada pelos documentos coligidos aos autos. Taxa judiciária que representa valor exorbitante e repercute para atendimento das necessidades essenciais da parte, o que qualifica a concessão do benefício. Benefício restrito apenas ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC. Prejudicado o exame da objeção processual atinente a deserção. Manutenção do resultado do julgamento das apelações.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.